Tribunal: TJBA
Processo: 8046038-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046038-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VALDETE DIAS DOS SANTOS Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR AGRAVADO: OI S.A. Advogado(s): MAF 12 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação de indenização por inexistência de débito c/c danos morais, determinando o parcelamento das custas. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se a agravante comprovou insuficiência financeira apta à concessão da gratuidade da justiça, à luz dos documentos apresentados e da presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça visa assegurar o acesso à jurisdição, sendo devida quando demonstrada a incapacidade financeira da parte para arcar com custas e honorários. 4. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por elementos concretos em sentido contrário. 5. Os documentos apresentados (Carteira de Trabalho sem registro e comprovante de residência com isenção de IPTU) corroboram a alegação de insuficiência econômica, inexistindo elementos que a infirmem. 6. Mantida a regularidade processual, especialmente porque não houve formação do contraditório na origem, inexistindo prejuízo à parte agravada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A apresentação de documentos que evidenciem ausência de vínculo laboral e inexistência de renda, aliada à presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 101, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.699.023/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8046038-45.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VALDETE DIAS DOS SANTOS e como agravada OI S/A. ACORDAM os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator